Tribunal: TJBA
Processo: 8004722-62.2019.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA n.
8004722-62.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL EM RICOCHETE. PREJUÍZOS DE TERCEIROS. PESCADORES E MARISQUEIRAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ADJACENTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

1. Na espécie,
trata-se de pedido indenizatório em virtude de dano ambiental supostamente
causado
pelas empresas acionadas,
decorrente da explosão do Navio Golden Miller, ocasionando derramamento de óleo, afetando diretamente a comunidade pesqueira e marisqueir
a
da localidade.

2. Com a ressalva do posicionamento pessoal deste relator sobre o tema, este órgão julgador passou a adotar a orientação no sentido de que, por inexistir uma relação de consumo base e adjacente,
as partes

autoras em demandas semelhantes
não poderiam ser enquadrados como consumidores por equiparação, afastando-se, portanto, a aplicação do art. 17 do CDC e, por efeito, a competência do juízo especializado
.

3. Conflito julgado procedente para declarar a competência da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca do Salvador para processar e julgar a ação de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004722-62.2019.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DE DIREITO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em julgar procedente o conflito negativo de competência
, nos termos do voto do relator designado.

JR16